Tribunal: STF
Processo: AI 137562
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO - VIOLÊNCIA A CARTA. Não configura violência  aos
artigos  5.,  par. 1. e  7.,  inciso  XXIX,  alinea  "a",  ambos   da
Constituição Federal, decisão  em  que  se  conclui  pela  prescrição
parcial de demanda que envolve controversia a respeito de  diferencas
de prestações sucessivas ligadas a  complementação  de  proventos  da
aposentadoria. Os  dispositivos  constitucionais  não  disciplinam  a
espécie de prescrição, se total ou parcial.